Tribunal: TJBA
Processo: 0515068-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515068-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARDIOTORAX COOPERATIVA DE CIRURGIOES CARDIOVASCULARES OU TORACICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDRE MARINHO MENDONCA, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, MARINA BASILE

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE CIRURGIÕES COOPERADOS CONTRA UNIMED NORTE/NORDESTE E CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. ENTENDIMENTO ESTAMPADO EM JULGADOS MAIS RECENTES. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE AS PARTES. RELAÇÃO COMPROVADA PELAS NOTAS FISCAIS, GUIAS DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR PAGAMENTO FEITO A MENOR NA NOTA FISCAL Nº 3677. DIFERENÇA DE APROXIMADAMENTE R$ 30.000,00 A SEREM ACRESCIDOS À CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ABUSIVIDADE DOS PREÇOS COBRADOS E À INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA UNIMED NORTE/NORDESTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela
CARDIOTORAX – Cooperativa de Cirurgiões Cardiovasculares ou Torácicos do Estado da Bahia
contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de
UNIMED NORTE/NORDESTE- FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré e julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória, constituindo título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 378.161,84, abatendo valores já pagos e excluindo cobrança não comprovada.

II. Questão em discussão

2. Examina-se (a) a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED diante da ausência de relação de consumo e de participação nos negócios jurídicos subjacentes e (b) a suficiência e correção da documentação utilizada para reconhecimento do crédito na ação monitória, especialmente no tocante ao valor efetivamente pago relativo à nota fiscal nº 3677.

III. Razões de decidir
3.
A situação posta em análise evidencia que, de um lado, está a CARDIOTORAX, como prestadora de serviços cirúrgicos, e, de outro, a UNIMED NORTE/NORDESTE, como tomadora. Forçoso perceber que, apesar de eventual diferença no porte das pessoas jurídicas, não há que se falar em qualquer modalidade de hipossuficiência e se deve reconhecer que a relação entre elas se deu sob os moldes civis e empresariais, nada tendo de consumerista nessa relação.

4.
Assim sendo, embora se conheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à solidariedade das integrantes do sistema Unimed, veiculado no REsp nº 1627881/TO (2016/0250758-6) e publicado em DJe de 15/09/2017, observa-se que o julgado teve como razão de decidir uma relação pautada nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que não é cabível sua aplicação neste feito, porque incompatível com a relação ora em apreço.

5.
Aliás, não se desconhece os precedentes da 5ª Câmara Cível deste TJBA sobre o tema, a exemplo da Apelação Cível nº 0534140-58.2018.8 .05.0001 e da Apelação Cível nº 8029189-05.2019.8 .05.0001, julgados nos idos de 2022, que reconhecem a solidariedade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED em casos como este, inclusive envolvendo as mesmas partes.

6.
Porém, nota-se que julgados mais recentes sobre o tema (TJDFT, AI 07460429420238070000, DJe 16/09/2024; TJMS AI 14128514220248120000, DJe 17/09/2024) aprofundaram a análise sobre as nuances da relação entre as integrantes do sistema Unimed, especialmente no que tange ao pagamento de débitos relativos à manutenção da atividade econômica, sem a interferência dos assistidos pelos planos de saúde.

7.
É bem de ver que se pretende nos autos um alargamento do lastro de pagamento para cobrança efetuada, de maneira a aumentar a possibilidade de recebimento dos valores em aberto. Contudo, não há nexo de causalidade entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED e as dívidas ou a constituição delas, nem qualquer pressuposto legal autorizador de um redirecionamento de tal cobrança.

8.
A cuidadosa apreciação dos autos dá conta de que a CARDIOTORAX e a UNIMED NORTE/NORDESTE mantêm relação de serviços cirúrgicos, apesar da ausência de contrato formal estabelecendo direitos e obrigações. Nenhuma das partes trouxe documento nesse sentido.

9. Apesar disso, o volume de orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamento evidenciam a existência de vínculo entre ambas. Pode-se afirmar que a CARDIOTORAX emitia orçamento para os beneficiários da UNIMED NORTE/NORDESTE, alguns dos quais resultaram na emissão da nota fiscal quando da prestação do serviço e foram pagos, inclusive com a retenção de tributos.

10.
A sentença impugnada
(ID 63172490)
,

ao utilizar o critério exposto na troca de e-mails entre a representante da apelante e a representante da apelada, no caso de um paciente específico, no qual foi negociado o valor do procedimento
(ID 63172366),
reconheceu a procedência parcial dos embargos à monitória,

para (a) constituir o título executivo judicial, em favor da CARDIOTORAX, no valor de
R$ 378.161,84
(trezentos e setenta e oito mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos); (b) reconhecer que houve o pagamento, por parte da UNIMED NORTE/NORDESTE, de
R$ 163.688,76
(cento e sessenta e três mil e seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos); e (c) estabelecer que não foram preenchidos os requisitos para a cobrança de
R$ 60.647,97
.

11. Tratando-se de ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a suficiência das notas fiscais, ainda que sem a assinatura do devedor, para o ajuizamento da ação (STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO).

12. No caso dos autos, além das notas fiscais, vieram aos autos as respectivas “guias de solicitação de internação”, o que corrobora a prestação do serviço e atende aos requisitos exigidos pelo STJ (STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1727992/SP).

13. Assim, no que tange aos débitos registrados em nota fiscal e guia de solicitação de internamento presentes nos autos, aos quais se reconhece a eficácia de título executivo, tem-se por confirmada a lista da sentença de
ID 63172490
.

14. Lado outro, sobre os pagamentos reconhecidos na sentença de
ID 63172490
, sabendo-se que a diferença entre o valor integral constante da nota fiscal e o valor efetivamente pago se deve à retenção de tributos, percebe-se que o juízo de 1º grau se equivocou apenas ao considerar que, quanto à nota fiscal nº 3677
(f. 3-4 do ID 63172338)
, houve o pagamento de R$ 32.642,59 (trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), quando, em verdade, apenas se tem nos autos o registro de R$ 1.064,79 (mil e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos:
IDs 63172356 e 63132365
).

15.

Assim, a sentença de
ID 63172490
merece reforma, no capítulo dos pagamentos efetuados, apenas quanto ao serviço prestado para o paciente Carlos Antônio Silva Oliveira, referente à nota fiscal nº 3677
(f. 3-4 do ID 63172338)
, uma vez que houve pagamento significativamente a menor
(IDs 63172356 e 63132365)
.

16. De outra ponta, não há elementos suficientes para comprovar a existência de cobrança excessiva por parte da cooperativa apelante, uma vez que não se tem conhecimento de nenhum instrumento a que se tenham obrigado ambas as partes e que previsse tabela ou percentual condizente com a atividade.

17. Ademais, quanto às alegações de não ocorrência de autorização por parte da apelada para procedimentos realizados pela apelante, embasando-se em telas sistêmicas, não merecem prosperar, pois os elementos de provas foram produzidos de maneira unilateral e os débitos reconhecidos gozam dos elementos que a jurisprudência consolidada entende como necessários e suficientes.

18. Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% do valor da causa os honorários fixados na sentença em favor dos patronos da Apelante, mantendo os demais termos da condenação fixada em 1º grau
(ID 63172490)
.

IV. Dispositivo e tese
19. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:

1.
A CENTRAL NACIONAL UNIMED não possui legitimidade passiva para responder por débitos decorrentes de serviços cirúrgicos prestados à UNIMED NORTE/NORDESTE, quando ausente relação de consumo e participação nos negócios jurídicos subjacentes, não se aplicando, nesta hipótese, o entendimento do STJ sobre solidariedade entre integrantes do sistema Unimed.

2. A ausência de contrato escrito entre prestador e tomador de serviços não afasta a possibilidade de constituição de título executivo judicial em ação monitória, desde que comprovada a relação jurídica por meio de notas fiscais, guias de internação e comprovantes de pagamento.

3.
As notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor são aptas a embasar ação monitória, desde que acompanhadas de documentos que demonstrem a prestação do serviço, como guias de solicitação de internação.

4. Havendo prova de pagamento parcial a menor em nota fiscal específica, é cabível a correção do valor reconhecido como quitado, ajustando-se o título executivo judicial.

5. Não comprovada a abusividade dos preços cobrados nem a inexistência de autorização para os procedimentos, mantêm-se os valores reconhecidos em sentença como devidos.

Dispositivos legais relevantes citados
: CC, arts. 49-A, parágrafo único, e 50; CPC, arts. 700 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Primeira Turma, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1727992/SP, Quarta Turma, DJe 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0515068-22.2017.8.05.0001 em que é Apelante
a

CARDIOTORAX- COOPERATIVA DE CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES OU TORÁCICOS DO ESTADO DA BAHIA
e Apeladas
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO-INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADE COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos,

em CONHECER

do Recurso de Apelação e
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
, e, no mérito,

DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso,

para
para reduzir o valor reconhecido como pago, relativamente à nota fiscal nº 3677 de R$ 32.642,59 (
f. 3-4 do ID 63172338
) para o montante efetivamente comprovado de R$ 1.064,79 (
IDs 63172356 e 63132365)
,
bem como majorar para 15% do valor da causa os honorários fixados na sentença em favor dos patronos da Apelante, mantendo os demais termos da condenação fixada em 1º grau
(ID 63172490)
,
de acordo com o voto da Relatora Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, data da assinatura.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

A